Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-78.2022.8.11.0107
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINEI ANTONIO RODRIGUES - CPF: 019.817.091-26 (RECORRENTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000493-78.2022.8.11.0107 - PJE

Data do Julgamento:

26.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ

Recorrente:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido:

EDINEI ANTONIO RODRIGUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. SEM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTOR QUE NÃO UTILIZOU DA COMPRA DENTRO DA PLATAFORMA. SEM COMPRA GARANTIDA PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DENTRO DO PRAZO. DANOS MORAIS. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Recorrente possui legitimidade passiva, diante do risco de desenvolvimento da atividade de e-commerce, em que há necessidade de fiscalizar os parceiros que utilizam da ferramenta para a comercialização de produtos.

2.

No mérito, analisando detidamente o caso, não há que se falar em responsabilidade da empresa Recorrente, pois o Recorrido realizou a compra da mercadoria diretamente com o vendedor, fora do regimento da plataforma.

3.

Ademais, o Recorrido não utilizou da compra garantida, onde a plataforma se responsabiliza pelo pagamento ao vendedor, restringindo o pagamento até a efetiva entrega do produto, bem como o frete pago pelo Recorrido também não foi direcionada a empresa.

4.
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

5.
Conforme defendido pela empresa Recorrente, a parte autora Recorrida não seguiu orientação do site onde constava que o consumidor teria até 28 dias para informar o não recebimento do produto.

6.

Deste modo, diante das regras de distribuição do ônus probatório, (art. 373, 1I, do CPC), a empresa Recorrente comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo.

7.

Por fim, registro que a parte consumidora não realizou reclamação administrativa dentro do prazo que a plataforma concede não podendo a empresa se responsabilizar pelos danos.

8.

Sentença reformada integralmente.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entretanto, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a parte consumidora realizou a aquisição de
uma cervejeira no valor de R$ 1.299,00
por meio da plataforma e-commerce e meio de pagamento disponibilizados pela Recorrente, o qual alega não ter recebido.

Consta dos autos que o produto foi adquirido em 22 de dezembro de 2021 e o frete foi quitado em 21.02.2022 ID168585540, sendo que o consumidor relata que não recebeu o produto.

Primeiramente, importante destacar que não há no caso ilegitimidade passiva, eis que a empresa tem a obrigação de fiscalizar seus vendedores, razão pela qual responde pelos danos causados aos consumidores.

No mérito, conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

No caso dos autos, o Recorrido realizou a compra do produto diretamente com o vendedor, não passando pelo crivo da empresa Recorrente, pois não houve a “compra garantida”, modalidade de compra onde a plataforma se responsabiliza pelo pagamento diretamente ao vendedor, bem como pela entrega do produto ao consumidor.

Ademais, conforme defendido pela empresa Recorrente, a parte autora Recorrida não seguiu orientação do site onde constava que o consumidor teria até 28 dias para informar o não recebimento do produto.

Logo, não se desincumbindo a parte autora Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em devolução dos valores e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Caso queira, poderá o Recorrido ingressar em face do vendedor para reaver os valores e a indenização pretendida.

Assim, diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023